Tribunal: STF
Processo: MI 543
Classe: MI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-26
Data de publicação: 2000-10-26

Ementa:
EMENTA:     CONSTITUCIONAL ART. 8º, §3º DO ADCT ANÍSTIA.
REPARAÇÃO ECONÔMICA ÀQUELES QUE FORAM IMPEDIDOS DE EXERCEREM, NA
VIDA CIVIL, ATIVIDADE PROFISSIONAL. PORTARIAS RESERVADAS DO
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. MORA DO CONGRESSO NACIONAL. PROJETOS DE
LEI VETADOS PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. WRIT PRETENDE A MUDANÇA
DE ORIENTAÇÃO DESTE TRIBUNAL, PARA QUE ESTE FIXE OS LIMITES DA
REPARAÇÃO E ACOMPANHE A EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO. O TRIBUNAL DECIDIU
ASSEGURAR, DE PLANO, O DIREITO À INDENIZAÇÃO, SEM CONSTITUIR  EM
MORA O CONGRESSO NACIONAL, PARA, MEDIANTE AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO,
INDEPENDENTEMENTE DE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO, A FIXAR O VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO EM  PARTE.